Tribunal: TJSP
Processo: 1006488-43.2018.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006488-43.2018.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
embargante IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com efeito modificativo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006488-43.2018.8.26.0609/50000 - Taboão da Serra - VOTO No 29190 2/3
VOTO No: 29.190
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1006488-43.2018.8.26.0609/50000
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
EMBARGANTE: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
Processual Civil. Embargos de declaração. Inclusão de
feito em pauta. Descabimento. Julgamento antes adiado, a
pedido do causídico, para sustentação oral. Equívoco
processual. Anulação do julgamento. Embargos acolhidos,
com efeito modificativo.
Embargos de declaração opostos por IBG Indústria Brasileira de
Gases contra o v. acórdão visto nas págs. 922/928, porquanto julgado o feito na sessão de
13.11.2019 (quarta-feira), nada obstante deferimento de anterior pedido de adiamento.
Manifestação da embargada nas págs. 11/14.
É o relatório.
Com razão a embargante, porquanto, por despacho visto na pág.
919, este relator deferiu o pedido de adiamento por uma sessão.
Decorre daí a evidente nulidade do julgamento de 13.11.2019
(págs. 922/928), pois, ante atendimento do pedido para se possibilitar sustentação oral pelo
advogado da apelante, a indevida mantença do processo na pauta de julgamento cerceou a
amplitude de defesa, violado o princípio do contraditório e do devido processo legal.
Como houve deferimento do pedido sem objeção, com a devida
vênia não se aplicam os entendimentos trazidos na manifestação da embargada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006488-43.2018.8.26.0609/50000 - Taboão da Serra - VOTO No 29190 3/3
Diante do exposto, entendo deva ser anulado o julgamento que
resultou no v. acórdão embargado, que se declara nulo de pleno direito, para que outro se
dê, após intimação das partes.
Pelo meu voto, acolho os embargos, com efeito modificativo.
BORELLI THOMAZ
Relator